Tribunal: TJSP
Processo: 2018570-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000235852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018570-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MARA ROSANA PEDRINHO, é agravada SILVIA MARIA POÇO
RAKAUSKAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2018570-05.2020.8.26.0000
2/5
5a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Agravo de Instrumento n. 2018570-05.2020.8.26.0000
Agravante: Mara Rosana Pedrinho
Agravada: Silvia Maria Poço Rakauskas
Voto n. 18.722
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Impugnação.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais ora executados não incluídos
nem renunciados na transação entabulada
pelas partes. Verba de sucumbência que
constitui direito autônomo do advogado.
Inteligência do art. 85, § 14, do CPC.
Rejeição da impugnação. Decisão correta.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto para impugnar a decisão de fls. 63/64 dos autos de origem,
proferida pelo juiz da 5a Vara Cível da Comarca de São José do Rio
Preto, Dr. Lincoln Augusto Casconi, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada.
Segundo a agravante, executada, a decisão
merece reforma, em síntese, porque já efetuou a quitação integral do
valor acordado, não sendo devido nenhum outro valor. Destaca trechos
do acordo encetado.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 22/23),
foi processado sem a concessão da tutela provisória recursal (fls.
25/26) e respondido (fls. 29/37).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2018570-05.2020.8.26.0000
3/5
O recurso não merece provimento. O juízo de
primeiro grau deu solução adequada ao caso.
Assim
constou
da
r.
decisão:
“a
ora
executada, então autora da ação também foi condenada a pagar
honorários advocatícios de 15% à ré, ora exequente, ante a
procedência parcial do julgado (fls.08). À falta de interposição de
recurso contra essa condenação, a sentença transitou em julgado em
relação a esse capítulo e, por isso, de direito a sua execução no
presente cumprimento de sentença. Por outro lado, o acordo
noticiado, refere-se apenas ao objeto do cumprimento de sentença
no 1038216-12.2015.8.26.0576/01 promovido pela ora ré para o
recebimento do seu crédito e honorários contra a ora autora, em
razão da condenação desta última no referido processo de
conhecimento
(fls.19/20).
Diante
disso,
os
honorários
ora
executado, não foram objeto do cumprimento de sentença no
1038216-12.2015.8.26.0576/01,
mesmo
porque
o
acordo
é
expresso que se refere, além da condenação principal, apenas aos
honorários objeto dele, ou seja, dos advogados da ora ré, conforme
expressamente
nele
ressalvado:
'...e
honorários
advocatícios
apresentados neste processo de execução.' (fls.19), culminado,
ainda, com a obrigação de a exequente dele, ora ré, com a
comprovação do pagamento, em dar quitação à executada, ora
autora, nada tendo sido cuidado nesse acordo sobre a verba
sucumbência de direito da Advogada desta última” (fls. 63 dos autos
de origem).
Pois bem.
Na
espécie,
realmente,
os
honorários
advocatícios sucumbenciais pertencentes à advogada da ora agravante
não foram objetos do extinto cumprimento de sentença, o que se denota
da planilha de fls. 24 dos autos de origem.
Aliás, como já bem observado quando do
processamento do presente recurso (fls. 25/26), a transação nada
dispôs acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais ora cobrados,
fixados diante da sucumbência recíproca. Não foram incluídos naquele
acordo nem renunciados. Observe-se, por oportuno, que os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2018570-05.2020.8.26.0000
4/5
constituem direito próprio do advogado, nos moldes do § 14 do art. 85
do CPC.
Ora, basta ler os termos do acordo: “1 - A
Sra. SILVIA MARIA POÇO RAKAUSKAS, para colocar fim a
demanda, pagará a Autora/Exequente, por meio de depósito em
conta corrente dos seus patronos, até o dia 03/10/2017, a quantia
de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), importância que
representa a integralidade do valor devido no presente feito,
abrangendo juros, correção monetária e honorários advocatícios
apresentados neste processo de execução. Dados para depósito:
Banco Caixa Econômica Federal Agência: 1610. Conta corrente:
03000928-1.
Operação:
003.
Advocacia
Silvério
Polotto
&
Advogados Associados. 2 - Após, o pagamento retro aludido, a
Autora/Exequente e seus respectivos patronos darão à Sra. Silvia
Maria Poço Rakauskas, plena, geral, rasa e irrevogável quitação
quanto ao objeto da presente ação, bem como a todas e quaisquer
ações, indenizações, inclusive de danos morais, lucros cessantes,
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
direitos,
deveres
e
obrigações, para nada mais reclamar em Juízo ou fora dele, a
qualquer tempo, quantias relativas ao objeto da demanda, inclusive
multas de quaisquer natureza, bem como declaram estar satisfeita a
obrigação da Executada, dando a mesma a mais ampla quitação com
relação as transações apresentadas na exordial que foram
confirmadas em sentença e acórdão, ora objeto da ação,
prevalecendo entre as partes o disposto no artigo 840 e seguintes do
Código Civil, servindo o comprovante de depósito como termo de
quitação. 3
Cada parte arcará com os pagamentos das suas
respectivas custas processuais, conforme estipulado em sentença. 4
- Neste ato, os advogados das partes ratificam seus poderes, em
especial para transigir e dar quitação. 5 - No caso de divergência
nas informações sobre a conta corrente para depósito da quantia que
venha a impossibilitar a transação, será comunicado aos Autos o
ocorrido e aberto novo prazo para pagamento, após o envio das
informações corretas pela parte Autora/Exequente. 6 - Pelo não
pagamento da importância ou falta de regular compensação, o feito
terá o seu processamento normal, na fase em que se encontra” (fls.
19/20 dos autos de origem).
Como se vê, os honorários incluídos tanto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2018570-05.2020.8.26.0000
5/5
referido cumprimento, quanto no acordo para sua resolução foram
somente os dos patronos da ora agravada, de modo que a rejeição da
impugnação apresentada era mesmo medida de rigor.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo
de arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles
“não têm autonomia nem existência independente da sucumbência
fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido
previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários
recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de
28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica